Tribunal: STF
Processo: HC 231622
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. As instâncias anteriores, ao analisarem detidamente a situação, enfatizaram que, além do não preenchimento dos requisitos legais da prisão domiciliar - art. 117, III, da LEP -, não restou demonstrada a imprescindibilidade da paciente no cuidado dos filhos.



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à demonstração da imprescindibilidade da Paciente aos cuidados da criança, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.